Tribunal: TJES
Processo: 0011918-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011918-96.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVAN FERREIRA ROCHA
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LIDER LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal.

2. As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
11
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVAN FERREIRA ROCHA
contra r. sentença de fls. 16/17, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou liminarmente o embargos, nos autos do "Embargos à Execução" proposta pelo Apelante em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LÍDER LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 19/21), o Apelante argumenta, em síntese, que houve excesso à execução no contrato celebrado entre as partes, não reconhecendo o valor do débito perquirido na origem.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma da sentença, com o reconhecimento de excesso à execução no contrato firmado, bem como seja designada audiência de conciliação para que as partes cheguem a um acordo.

A Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (fl. 24).

Em seguida (ID 5109893), foi proferido despacho determinando a intimação do Apelante para se manifestar sobre eventual inovação recursal, a teor da previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil.

O Apelante se manifestou no ID 5178857.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVAN FERREIRA ROCHA
contra r. sentença de fls. 16/17, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou liminarmente o embargos, nos autos do "Embargos à Execução" proposta pelo Apelante em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LÍDER LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 19/21), o Apelante argumenta, em síntese, que houve excesso à execução no contrato celebrado entre as partes, não reconhecendo o valor do débito perquirido na origem.

A Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (fl. 24).

Em seguida (ID 5109893), foi proferido despacho determinando a intimação do Apelante para se manifestar sobre eventual inovação recursal, a teor da previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil.

O Apelante se manifestou no ID 5178857, defendendo que a tese de excesso à execução foi apresentada na exordial.

Verifica-se que a sentença de origem rejeitou liminarmente o Embargos à Execução por ser manifestamente protelatório, a teor do inciso III do artigo 918 do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia ao que foi defendido pelo Apelante no ID 5178857, em uma análise do Embargos à Execução por ele oposto e fazendo um breve cotejo com as razões recursais, constata-se que houve inovação recursal.

Verifica-se que os argumentos da exordial estão adstritos apenas ao não reconhecimento da totalidade da dívida, afirmando o Embargante, ora Apelante, que deixou de pagar nove parcelas e que há interesse em pagar o restante do débito.

Ocorre que, em razões recursais, o Recorrente sustenta que houve excesso à execução, fazendo um comparativo entre o débito originário e o valor perquirido na exordial.

Nesses termos, enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal.

É cediço que as matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Assim, por verificar a inovação recursal, ex officio, não conheço em parte do recurso. (TJES; AC 0002326-72.2016.8.08.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Diante do exposto, ante a flagrante inovação recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.